Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743224-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: APPLE WORLD LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob Executivo, pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a realização de nova pesquisa SisbaJud com reiteração automática (“teimosinha”). Em suas razões, a agravante sustenta que o lapso temporal transcorrido justifica a renovação da diligência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste egrégio TJDFT e do colendo STJ. Discorre sobre o princípio da cooperação e efetividade da execução. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência à decisão recorrida, para determinar a pesquisa de ativos no SisbaJud com reiteração automática (“teimosinha”) pelo período de sessenta (60) dias. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso do cumprimento de sentença. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios diretos de expropriação ou indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente quanto à pretensão da pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta foi realizada em 11/04/2024 (ID no 192986883 dos autos de origem), razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao referido sistema. Considerando que neste egrégio TJDFT já foi implementada a nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores pelo prazo máximo de sessenta (60) dias, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar renovação da pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator